Tribunal: TJDFT
Processo: 0704388-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704388-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A AGRAVADO: A BODEGA CARNE DE SOL LTDA - ME D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Dissolução da Sociedade Empresária – Restabelecimento da Pluralidade de Sócios – Sociedade Limitada – Inexistência de Probabilidade de Provimento do Recurso – Efeito Suspensivo – Indeferimento Trata-se de Agravo de Instrumento interposto com a finalidade de reformar a Decisão por meio da qual foi indeferida a inclusão de sócio no polo passivo da Ação. Segundo o recorrente, a Sociedade ré perdeu a pluralidade de sócios, sem promover a sua recomposição dentro do prazo legal. Nesse sentido, alega ter ocorrido a dissolução da pessoa jurídica, porquanto os fatos narrados ocorreram antes da revogação do artigo 1.033, IV, do Código Civil. Diante dos fatos narrados, pede a inclusão do sócio no polo passivo da demanda, sob risco de operar-se a preclusão intercorrente. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Ao menos em um juízo de cognição sumária, parece assistir razão ao recorrente quanto à aplicabilidade do artigo 1.033, IV, do Código Civil ao caso concreto. O dispositivo em tema foi expressamente revogado pela Lei 14.195/2021, que entrou em vigor em 27 de agosto 2021. Os fatos narrados, no entanto, datam de 2019. Nesse sentindo, a revogação não poderia surtir efeitos sobre o caso concreto, em razão da impossibilidade de aplicação retroativa da nova lei. Anoto, no entanto, tratar-se de Sociedade Limitada, sobre a qual aplica-se a regra do artigo 1.052, parágrafo 1o, do Código Civil, segundo o qual “A sociedade limitada pode ser constituída por 1 (uma) ou mais pessoas.”. A aplicação das regras pertinentes, bem como a análise da regularidade da sociedade em tema requerem melhor discussão da matéria, além da análise das provas. Em um Juízo de cognição sumária, não é possível afirmar a existência de probabilidade de provimento do recurso. Assim, diante da necessidade de análise das provas, descabe a concessão de efeito suspensivo liminar. Diante do exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar Contrarrazões ao Recurso, no prazo legal. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator